Tribunal: TCU
Processo: 043.670/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 443/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.670/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Darci Nandi (XXX.091.119-XX); Dario Fausto Santos Junior (XXX.140.566-XX); Denise Carneiro Fernandes Ferreira (XXX.200.901-XX); Dirceu Jair Lamb (XXX.543.629-XX); Doralucia Aparecida Germano (XXX.452.756-XX); Edileusa Alves Garcia Custodio (XXX.884.943-XX); Edilio Sergio Nascimento Ramos (XXX.265.642-XX); Edinaldo Cardoso da Silva (XXX.994.802-XX); Elisangela Andrea Raitz (XXX.783.799-XX); Elpidio Nunes de Araujo Junior (XXX.054.854-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.